Tribunal: STF
Processo: AI 475945
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Magistério. Adicional de insalubridade: Lei s municipais.
Requisitos não preenchidos. Interpretação de lei local. Agravo
regimental não provido. Aplicação da súmula nº 280. Não cabe recurso
 extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância
 de direito local, seria apenas indireta à Constituição da
República.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Alegação de ofensa ao art. 5º, LIV e LV da Constituição. Ofensa
constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário que teria
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, quando o acórdão
impugnado tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese do
 recorrente.